Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009382-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), GERSON P. DA CRUZ SUPERMERCADO - ME - CNPJ: 04.350.370/0001-00 (AGRAVADO), GERSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 460.194.131-87 (REPRESENTANTE), GERSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 460.194.131-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 879 DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM NORMA ESPECÍFICA -
APLICABILIDADE DO ARTIGO 23 DA LEF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível” (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Execução Fiscal no. 3003-68.2010.811.0021
ajuizada em desfavor de
GERSON P. DA CRUZ SUPERMECADO – ME
e
GERSON PEREIRA DA CRUZ
, indeferiu o pedido de alienação do imóvel penhorado, na forma do artigo 23 da Lei n. 6.830/80, determinando que o Estado exequente proceda à venda do referido imóvel por intermédio da iniciativa particular.

Como causa de pedir recursal, aduz que embora haja previsão, na nova legislação processual, de que eventual alienação deverá ser realizada, em regra, por meio de instrumento particular, não ocorrerão os efeitos desta alteração nas execuções fiscais em decorrência do princípio da especialidade das normas.

Alega ser pacífico o entendimento de que o código de processo civil só será aplicado nas execuções fiscais de forma subsidiária, ou seja, somente em matéria que a Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80 não disciplina.

Sustenta que a aludida legislação preconiza que alienação de quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública.

Ao final, requer o total provimento do presente recurso para anular a decisão interlocutória agravada, em razão dos argumentos acima expostos, permitindo a imediata realização de hasta pública para venda de imóvel penhorado.

O efeito suspensivo foi concedido, conforme decisão. [id. 3128353]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 3662699]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 3859039]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de alienação do imóvel penhorado, na forma do artigo 23 da Lei n. 6.830/80, determinando que o Estado exequente proceda à venda do referido imóvel por intermédio da iniciativa particular.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
GESON P. DA CRUZ SUPERMERCADO – ME e GERSON PEREIRA DA CRUZ
, na qual visa o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 14.716,40
(catorze mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), inscritos na
CDA no 20105605
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu,
após a citação dos executados, foi realizada penhora e avaliação de um imóvel com matrícula no 10.560.

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual postulou pela alienação do referido imóvel na forma do artigo 23 da Lei 6.830/80. No entanto o juízo
a quo
indeferiu o pedido de encaminhamento dos bens à hasta pública e determinou que o ente estadual providenciasse a venda por iniciativa particular nos moldes do artigo 879 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, conforme se extrai da decisão agravada, o juízo de origem entendeu que:

“(...) é pública a recente alteração legislativa no âmbito adjetivo cível, eis que revogado o anterior Código de Processo Civil (lei n.o 5.869, de 11 de Janeiro de 1973). Malgrado o presente feito tenha iniciado-se sob a égide da revogada legislação, a novel e atual normativa processual geral é plenamente aplicável ao caso, eis que no direito processual vige o princípio do tempus regit actum.

Assim entendemos pois é pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que o sistema jurídico nacional adotou a teoria do isolamento dos atos processuais. Portanto, a lei nova atinge o processo em curso, respeitando os atos processuais já realizados (e seus efeitos), aplicando-a (a nova lei) aos atos que houverem de realizar-se, como no caso presente. Cada lei rege os atos praticados sob seu império: tempus regit actum.

Referida norma principiológica encontra expressa disposição legal no Decreto-Lei n.o 4.657, de 04 de Setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), alterada pela lei n.o 3.238/57:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

O artigo em comento nada mais é do que a minudenciada disposição da regra expressa no artigo 5o, inciso XXXVI.

Portanto, o feito será analisado sob a égide normativa da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), a qual já encontra-se em pleno vigor.

E é justamente em razão da nova legislação que o pedido deve ser indeferido pois, atualmente, a regra na alienação de bens constritos judicialmente é que seja ela feita por meio particular, conforme determina o artigo 879, inciso I do Código de Processo Civil:

Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

O próprio legislador trata da iniciativa particular como regra, ao dispor, no artigo 881, que “A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, ou seja, somente será efetivada a alienação em leilão judicial acaso reste frustrada a alienação particular(...)”

Sabe-se que em se tratando de execução fiscal, sob o rito da Lei 6.830/80, a qual possui regramento específico sobre a matéria discutida nos autos, não há que se falar em aplicação do artigo 879 do Código de Processo Civil.

Isso porque, o artigo 1o da LEF estabelece que o Código de Processo Civil somente deve ser aplicado subsidiariamente às execuções fiscais, senão vejamos:

Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.

De uma simples leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que, somente nos casos em que se mostrar a Lei de Execuções Fiscais omissa quanto a determinada matéria, será autorizada a aplicação subsidiária do CPC.

Deste modo, no que diz respeito à alienação de bens penhorados do devedor/executado, o artigo 23 da Lei 6.830/80 assim dispõe:

Art. 23 -
A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz
.

Portanto, como há regramento específico sobre a matéria na legislação especial (Lei no 6.830/80), não há que se falar em aplicação do Código de Processo Civil, uma vez que a sua aplicação é subsidiária, ou seja somente em situações em que a Lei específica seja omissa.

Sobre o assunto, em situação análoga, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou, senão vejamos:

EMENTATRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível"

(REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014)
.Assim, na esteira do que define o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador exige que a atuação esteja diretamente relacionada com a obrigação tributária de modo a caracterizar (a) excesso de poderes ou (b) infração da lei, contrato social ou estatutos. Nesse sentido, inclusive é a Súmula no 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Todavia, também há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, se a pessoa jurídica deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social, arquivado na Junta Comercial, sem comunicação ao órgão competente, tem-se por presumida a dissolução irregular. A propósito está a Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.Ocorre que, na hipótese dos autos, o fisco municipal não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar que os sócios agiram com excesso de poderes ou a dissolução irregular da empresa, de modo que o simples inadimplemento não configura infração à lei para redirecionar a execução fiscal contra os sócios.

(TJ-MT - AI: 10066284420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar o
decisium
e permitir a realização de hasta pública para a venda do imóvel penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020